Tribunal: TJDFT
Processo: 0711108-28.2024.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL. INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que fixou alimentos em vinte por cento (20%) da remuneração do alimentante, excetuados os descontos compulsórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) se a preliminar de intempestividade da contestação é inovação recursal; (ii) se o alimentante possui capacidade financeira para suportar descontos de trinta por cento (30%) de sua remuneração e arcar com cinquenta por cento (50%) das despesas escolares.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de intempestividade da contestação não apreciada pela sentença e que não foi objeto de embargos de declaração constitui inovação recursal.
4. A fixação dos alimentos em vinte por cento (20%) da remuneração do alimentante é suficiente e proporcional às necessidades do alimentado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação conhecida parcialmente e, na extensão, desprovida.
Tese de julgamento: “Cada genitor é responsável pelo sustento dos filhos e deve contribuir conforme sua capacidade financeira nos termos dos arts. 1.566, inc. IV, e 1.703 do Código Civil”.
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.013, § 1o; CC, art. 1.566, IV, 1.703 e 1.694, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0706597-71.2020.8.07.0001, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 25.9.2024